Tribunal: STF
Processo: AI 356977
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Anistia: EC 26/85 e ADCT-88, art. 8º: exclusão dos
militares desligados conforme legislação disciplinar comum, ainda
que à base da imputação de faltas praticadas com motivação política:
 incidência da Súmula 674: inocorrência de perda de objeto do
recurso extraordinário em razão de decisão administrativa do
Ministério da Justiça em pedido diverso, fundado na L. 10.559/02